Tribunal: TJSP
Processo: 2113658-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido de suspensão da execução o efeito suspensivo à impugnação apresentada – Preliminares de impugnação à gratuidade processual e não conhecimento do recurso afastadas – Insurgência dos executados, alegando que presentes os requisitos para a suspensão pleiteada, uma vez que perderão o único bem que possuem e que se

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido de suspensão da execução o efeito suspensivo à impugnação apresentada – Preliminares de impugnação à gratuidade processual e não conhecimento do recurso afastadas – Insurgência dos executados, alegando que presentes os requisitos para a suspensão pleiteada, uma vez que perderão o único bem que possuem e que se cumprido o mandado de desocupação do imóvel, não conseguirão retomar a propriedade do bem – Impossibilidade de acolhimento – Indeferimento da petição inicial da ação rescisória, que reforça a necessidade de manutenção da decisão recorrida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113658-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LEDA
MARIA FRAZÃO JUNQUEIRA e JOÃO CARLOS JUNQUEIRA, é agravada JOSEFINA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113658-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42453
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113658-70.2020.8.26.0000 Voto no 42453
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível F. Regional de Santo Amaro)
Agravante(s): Leda Maria Frazão Junqueira e outro
Agravado(s): Josefina Ferreira
Natureza da Ação: Cumprimento de sentença Baixa de Hipoteca
EMENTA: Agravo de instrumento
Cumprimento de
sentença
Decisão que indefere pedido de suspensão da
execução o efeito suspensivo à impugnação apresentada

Preliminares de impugnação à gratuidade processual e não
conhecimento do recurso afastadas
Insurgência dos
executados, alegando que presentes os requisitos para a
suspensão pleiteada, uma vez que perderão o único bem que
possuem e que se cumprido o mandado de desocupação do
imóvel, não conseguirão retomar a propriedade do bem

Impossibilidade de acolhimento Indeferimento da petição
inicial da ação rescisória, que reforça a necessidade de
manutenção da decisão recorrida Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de
cumprimento provisório de sentença, indefere o pedido de suspensão da execução,
por entender que o ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução de
sentença, determinando a expedição de mandado de desocupação do imóvel.
Insurgem-se os agravantes, alegando que presentes os requisitos para a
suspensão pleiteada, uma vez que perderão o único bem que possuem e que se
cumprido o mandado de desocupação do imóvel, não conseguirão retomar a
propriedade do bem.
Regularmente processado, foi indeferido o pretendido efeito suspensivo
(fl. 63) e apresentada a contraminuta (fls. 66/74, com preliminares de impugnação à
gratuidade de justiça concedida e não conhecimento do recurso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113658-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42453
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o agravo não comporta
provimento.
Segundo de verifica, a exequente ajuizou ação reivindicatória em face dos
executados, ora agravantes, julgada procedente para declarar a propriedade da
autora e determinar que os réus e eventuais ocupantes desocupem o imóvel em 15
dias.
Em face desta decisão foi interposto recurso de apelação ao qua foi
negado provimento; sendo inadmitido o recurso especial apresentado, tendo sido
iniciada a fase de cumprimento de sentença, na qual foi indeferido pedido de
suspensão da execução.
Por primeiro, afastam-se as preliminares.
Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos
executados, posto que a exequente, ora agravada trouxe aos autos alegações não
comprovadas, que fossem aptas a infirmar a declaração de hipossuficiência juntada,
não restando demonstrado que os executados tenham buscado auxílio da Defensoria
Pública para tentar ludibriar o juízo, após a confirmação, por este Tribunal, da
procedência de ação reivindicatória na qual eram réus.
De não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos do artigo
1010, II, III e IV, do Código de Processo Civil também não se há falar.
Sustenta a recorrida que os agravantes deveriam impugnar, de forma
específica, os fundamentos da decisão combatida, demonstrando os motivos a ensejar
uma nova decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113658-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42453
4
Ainda que os agravantes tenham reapresentado algumas alegações que já
tenham sido expostas em manifestação apresentada no cumprimento de sentença, o
certo é que o recurso preencheu os requisitos o artigo 1010, do CPC, expondo os fatos
levados à apreciação do julgador, impugnando os termos da decisão recorrida e o
pedido por nova decisão.
Ademais, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça o sentido de que a repetição nas razões de apelação de argumentos expendidos
anteriormente não impõe, de per si, o não conhecimento do reclamo, desde que as
assertivas repisadas pela parte guardem pertinência com o decidido na sentença
impugnada (v.g. REsp REsp 256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira;
REsp 200.308/PR, ; REsp 200.308/PR, Rel. Min. Min. Ari Pargendler; REsp
707.776/MS, Rel. Min. Campbell Marques, dentre outros).
Aliás, cumpre transcrever excerto do voto proferido pelo eminente Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, nos autos do recurso especial supra, que bem serve à
elucidação da temática ora debatida:
“A repetição ou reiteração, em sede de apelação, de argumentos de manifestações
processuais anteriores, por si só, ainda que possa constituir praxe viciosa, não implica
na inépcia do recurso, salvo se as razões do inconformismo não guardarem relação com
os fundamentos da sentença. Se o apelante se restringe a repetir os argumentos
enfrentados pela sentença, é lícito ao segundo grau 'manter a sentença por seus
fundamentos', se com eles concordar, mas não estará autorizado, somente por isso, a
não admitir o apelo”.
Portanto e consoante o pontuado pela eminente Min. Nancy Andrighi, no
julgamento do REsp 604.548/RS: “apresentados na apelação interposta, os fundamentos de fato e
de direito, suficientes para demonstrar seu interesse pela reforma do julgado, consideram-se preenchidos,
em linhas gerais, os requisitos insertos no art. 514 do CPC”.

Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da
ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, não havendo
como se suspender a execução de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113658-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42453
5
Ademais disso, em consulta aos autos da ação revisional, verifica-se que
foi julgada em 30/05/2020, restando indeferida a petição inicial, com a extinção do
processo sem resolução do mérito.
Destarte, nada há que se modificado no quanto bem decidido em
primeiro grau, uma vez que não há que se falar em suspensão do cumprimento de
sentença, devendo este ter seu regular prosseguimento.
Nesse sentido:
“Ação rescisória. Pedido de tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento
de sentença. Liminar indeferida. Agravo interno. Parte que ataca com a rescisória decisão
judicial que julgou deserto o recurso. Ausência de decisão de mérito. Autor que não logrou
comprovar a probabilidade do direito alegado. Inteligência do artigo 300 do CPC.
Requisitos não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(Agravo Interno 2182010-17.2019.8.26.0000/50000, 11o Grupo de Direito Privado, Relator
Desembargador Virgílio de Oliveira Junior, j. 19.06.2020).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, afastadas as preliminares nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator